Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706068-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS EMBARGADO: JOZIANE ARAUJO NASCIMENTO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Barbosa de Sá, Marra e Alencastro Advogados Associados S.S. (ID no17904792, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante. (ID no 17623256). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Joziane Araújo Nascimento, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO